Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723206-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: RENATO MOISES DA COSTA MARROCOS D E C I S Ã O Defiro a gratuidade judiciária ao embargante. Registre-se. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSIAS DOS SANTOS FERREIRA contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido na ação de embargos à execução movida pelo agravante em desfavor de RENATO MOISES DA COSTA MARROCOS. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é inconstitucional a condição de segurança do juízo para atribuir efeito suspensivo ao processo de execução, requerido nos autos dos embargos à execução, conforme previsto no art. 919 do CPC, afirmação que consta de decisão proferida em informativo do STJ, uma vez que se trata de pessoa hipossuficiente e que não possui condições de garantir o juízo. Afirma que o credor não explicou de forma convincente a origem do crédito, que se trata de objeto ilícito, o que torna o título nulo. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de suspender o processo de execução. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que o embargante, ora agravante, não garantiu a execução mediante penhora, depósito ou caução, a teor do artigo 919, §1o, do CPC. De fato, não houve a garantia do juízo por meio de penhora, o que inobserva o referido dispositivo. Além disso, não está presente o requisito para a concessão da tutela provisória, notadamente, a probabilidade do direito. Trata-se de embargos à execução relacionados ao processo de execução fundado em nota promissória assinada pelos devedores, o embargante, como devedor principal. O embargante alega que o negócio subjacente à emissão do título é ilícito. Entretanto, nesta fase incipiente dos embargos não há prova da ilicitude alegada, o que demanda a regular instrução do feito, além do mais os áudios acostados à inicial demonstram que o embargado-credor repassou, em princípio, dinheiro para o embargante, e que em nenhum momento nega o repasse. Nesse passo, até que se avance na instrução probatória com a prova do alegado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Por fim, quanto à inconstitucionalidade do §1o do art. 919 do CPC, não há decisão proferida em sede de controle direto de constitucionalidade, dotada de efeito vinculante, o que torna hígida a vigência do referido dispositivo. Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator